Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NARRATIVA DOS FATOS E CONCLUSÃO. INCONGRUÊNCIA.
1. Verificado que, apesar de intimada para emendar a inicial, a parte autora não atendeu a contento os comandos judiciais, persistindo substancial incongruência entre a narrativa dos fatos e a conclusão, torna-se imperiosa a extinção do processo sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, conforme dispõe o art. 485, inciso I, c/c art. 330, § 1o, inciso III, ambos do CPC.
2. Apelo não provido.